Tribunal: CARF
Processo: 13707.002681/2001-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13707.002681/2001-24
ACÓRDÃO
9202-011.629 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PONTO FRIO ADMINISTRACAO E IMPORTACAO DE BENS LTDA.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/1990 a 30/04/1990, 01/04/1991 a
30/04/1991, 01/04/1991 a 30/12/1992
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RESP 1.112.524/DF.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RESP
1.112.524/DF.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável, em âmbito administrativo, o entendimento firmado no Tema
de no 235, no sentido de que “a correção monetária é matéria de ordem
pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua
inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra
ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência
entre o pedido e a decisão judicial.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.629 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13707.002681/2001-24
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
acórdão no 1201-005.989, proferido pela Primeira Turma da Segunda Câmara da Primeira Seção
de Julgamento deste eg. Conselho que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso
voluntário interposto por PONTO FRIO ADMINISTRACAO E IMPORTACAO DE BENS LTDA. para
determinar a inclusão dos expurgos inflacionários no cálculo da repetição do indébito.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1990 a 30/04/1990, 01/04/1991 a 30/04/1991,
01/04/1991 a 30/12/1992
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOVAÇÃO A DECISÃO ANTERIOR QUE
AFASTOU PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
A decisão que afasta prejudicial de mérito reconhecida em instância anterior
importa no retorno do processo para julgamento das demais questões não
apreciadas.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER). CORREÇÃO MONETÁRIA DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO DE PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DA SELIC. INCLUSÃO DE
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DECIDIDA PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1.112.524/DF SOB O REGIME DE
RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO VINCULANTE A TODOS OS PROCESSOS
JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS.
A repetição de indébito tributário de período anterior à criação da SELIC deve ser
calculada mediante inclusão dos expurgos inflacionários da época, conforme
decisão vinculante do STJ no REsp 1.112.524/DF, julgado sob o regime de
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.629 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13707.002681/2001-24
3
recursos repetitivos a que alude o art. 543-C do Código de Processo Civil,
vinculando as decisões do CARF. (f. 526)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário para determinar a inclusão dos
expurgos inflacionários no cálculo da repetição do indébito. Vencido o
Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, que negava provimento ao recurso.
O Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro manifestou intenção de apresentar
declaração de voto. (f. 526)
Cientificada, apresentou a FAZENDA NACIONAL recurso especial de divergência
(f. 539/547), suscitando, com arrimo no acórdão paradigma de no 9202-007.583, que
a questão levada a julgamento no REsp no 1.112.524/DF, submetido ao regime
do artigo 543C, do CPC, era referente à possibilidade ou não de inclusão dos
expurgos inflacionários nos cálculos da correção monetária, quando não
expressamente postulados pelo autor da demanda judicial na fase de
conhecimento. Nesse diapasão, a tese firmada foi a seguinte:
[...]
Destarte, é possível concluir, de forma clara, que a referida decisão apenas
permitiu ao juiz ou tribunal a concessão ex officio da aplicação dos expurgos
inflacionários, considerando que a correção monetária seria matéria de ordem
pública. Todavia, em momento algum o acórdão do STJ permite a aplicação
automática dos referidos expurgos, independentemente de decisão judicial
nesse sentido, muito menos quando da execução administrativa de decisão
judicial que não reconheceu ditos expurgos. (f. 543)
O despacho inaugural de admissibilidade (f. 562/568), entendeu que o
paradigma demonstra, de forma suficiente, a divergência na interpretação da
legislação tributária, acerca de situação fática similar. Com efeito, enquanto no
acórdão recorrido entendeu-se por computar os expurgos inflacionários e incluí-
los no cálculo da repetição do indébito, interpretação o quanto decidido pelo STJ
no REsp 1.112.524/DF, a decisão paradigma concluiu em sentido oposto, que a
decisão do REsp 1.112.524/DF não seria aplicável e, por consequência, não se
poderia computar os expurgos inflacionários no cálculo do direito creditório a ser
utilizado em compensações. Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do
Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que
seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional,
para que seja rediscutida a seguinte questão: possibilidade ou não de inclusão de
expurgos inflacionários no valor a ser restituído.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.629 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13707.002681/2001-24
4
Em sede de contrarrazões (f. 577/598), pretende, inicialmente, seja negado
seguimento ao recurso especial, arvorando-se nas seguintes razões:
O primeiro ponto a se destacar é que o pano de fundo da discussão tratada no
acórdão paradigma suscitado pela Fazenda não apresenta qualquer semelhança
com o contexto fático e jurídico analisado no presente processo administrativo,
isto porque, naqueles autos a discussão deriva de ação judicial. (f. 584)
(...)
Neste sentido, o raciocínio acima nos leva para um segundo ponto de
observação, sendo necessário tratar, especificamente, o que foi estipulado
decisão judicial definitiva que reconheceu o indébito fiscal em favor do
contribuinte no acórdão paradigma no 9202-007.583. (f. 586)
(...)
Além disso, há de se pontuar o artigo 118, §12o, inciso III, alínea “b” do Regime
Interno do CARF (Portaria MF No 1.634/2023) que prevê, expressamente, que
não servirá como paradigma o acórdão que na data da admissibilidade do
Recurso Especial contrariar decisão transitada em julgado concedido pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos.
(...)
Há de se pontuar, também, a regra estatuída pelo artigo 118, §8o do Regime
Interno do CARF (Portaria MF No 1.634/2023) que estabelece que a divergência
deverá ser demonstrada, analiticamente, com a indicação dos pontos nos
paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão
recorrido.
(...)
Mediante breve leitura do v. acórdão, não é possível abstrair que a Fazenda
tenha se exaurido do dever de realizar a divergência de forma analítica, pois, em
verdade, a Recorrente limitou-se tão somente a transcrever a ementa do
acórdão paradigma suscitado, deixando de contextualizar a controvérsia ali
analisada com o presente caso. Na realidade, a Fazenda se limitou a transcrever
trechos do acórdão, a fim de demonstrar que a orientação concedida estaria em
descompasso com o entendimento conferida pela C. Turma no paradigma
suscitado.
No mérito, diz
[r]esta[r] evidente, portanto, que o argumento suscitado pela Fazenda no
sentido de que não há possibilidade de atender ao pedido da interessada, uma
vez que inexiste previsão legal para sua aplicação, carece de substrato, visto que
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.629 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13707.002681/2001-24
5
as Turmas deste E. Conselho Administrativo, tem decidido pela aplicação dos
expurgos inflacionários em casos semelhantes. O que por via de consequência
afasta a aplicação dos índices previstos na Norma de Execução Conjunta
SRF/Cosit/Cosar no 8, de 1997, sendo certo que afirmar que a referida
possibilidade se revela inconstitucional frente à ratio decidendi firmada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça fixada no REsp no 1.112.524/DF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
possibilidade ou não de inclusão de expurgos inflacionários no valor a ser restituído.
De início, aclaro não merecer guarida a alegação de que o paradigma indicado, o
acórdão de no 9202-007.583, não se prestaria demonstrar a divergência, com arrimo na al. “b” do
inc. III do §12o do art. 118 do RICARF. Isso porque o ponto nodal para o desate da querela
perpassa justamente aferir a obrigatoriedade de aplicação, no âmbito deste órgão que exerce
atipicamente função judicante, da tese firmada no bojo no REsp no1.112.524/DF, firmada sob a
sistemática dos recursos repetitivos.
Tampouco me convenço existirem dessemelhanças fáticas capazes de fazer com
que o juízo de admissibilidade seja negativo. Como dito, o que pretende o recurso fazendário é
aferir a existência de mandamento obrigatório para a aplicação daquilo que decidido no REsp
no1.112.524/DF, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973. Conheço do recurso, preenchidos os
pressupostos de admissibilidade.
II – DO MÉRITO
Passo a averiguar a obrigatoriedade de aplicação, no âmbito deste órgão que
exerce atipicamente função judicante, da tese firmada no bojo no REsp no1.112.524/DF, firmada
sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Esclareço que questão levada a julgamento no REsp no 1.112.524/DF, submetido
ao regime do artigo 543C, do CPC, era referente à possibilidade ou não de inclusão dos expurgos
inflacionários nos cálculos da correção monetária, quando não expressamente postulados pelo
autor da demanda judicial na fase de conhecimento.
A tese firmada no âmbito do Tema de no 235 foi a seguinte:
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.629 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13707.002681/2001-24
6
A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não
caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o
princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial.
Evidente que o entendimento firmado está direcionado ao juiz ou ao tribunal –
isto é, aos que são integrantes do Poder Judiciário –, e não aos julgadores em âmbito
administrativo que, de forma atípica, exercem atividade judicante.
Registro ainda que, em momento algum, no âmbito do Tema de no 235,
autorizou o Tribunal da Cidadania a aplicação automática dos referidos expurgos,
independentemente de decisão judicial nesse sentido – o que se dirá quando da execução
administrativa de decisão judicial que não os reconheceu. Por essas razões, merece ser provido o
apelo especial fazendário.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda nacional, e no mérito,
dou-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 657
DF CARF MF
Original